Tribunal: TJSP
Processo: 1007632-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Readequação – Tema 249 do STJ – Juros ilegais afastados – Aplicação da taxa Selic – Simples recálculo dos valores que resolve a questão – Caso que não é de se declarar a nulidade das CDAs e extinguir os créditos fiscais – Acórdão readequado ao decidido no Tema no 249.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007632-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante MARBON INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram a decisão. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053 -Voto no 44844
2
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Marbon Indústria Metalúrgica Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 44844
Readequação – Tema 249 do STJ Juros ilegais afastados
Aplicação da taxa Selic Simples recálculo dos valores
que resolve a questão Caso que não é de se declarar a
nulidade das CDAs e extinguir os créditos fiscais

Acórdão readequado ao decidido no Tema no 249.
Trata-se de apelações apresentadas pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e por Marbon Indústria Metalúrgica Ltda. contra a
sentença de fls. 228, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela
empresa contra a Fazenda, que julgo o pedido parcialmente procedente, para
determinar que a Fazenda limitasse o cálculo dos juros de mora pelo valor máximo
da Taxa Selic, apontando que as cobranças que excederam o limite deverão ser
devolvidas, corrigidas desde quando pagas, acrescidas de juros de mora e correção
monetária, nos mesmos índices cobrados pela Fazenda Pública.
Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados pelo
juízo “a quo” (fls. 248).
Insatisfeita, alega a Fazenda (fls. 259) que a Lei Federal no
11.960/09 deve ser aplicada como critério de atualização da dívida discutida nos
autos.
Por sua vez, a Marbon, a fls. 269, apela, alegando que as
Certidões de Dívida Ativa padecem de liquidez e certeza, devendo os protestos dos
títulos ser cancelados. Sustenta que a parte contrária sucumbiu em maior parte,
devendo haver a redistribuição do ônus sucumbenciais. Pede esclarecimentos sobre
a verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053 -Voto no 44844
3
Recursos tempestivos e contrariados, a fls. 301 e 308.
O acórdão de fls. 322 negou provimento à apelação da
Fazenda e deu parcial provimento ao apelo da Marbon para determinar o
cancelamento dos protestos, bem como para condenar a primeira apelante a ressarcir
67% do valor gasto pela segunda, a título de custas/despesas processuais, e para
apontar que, relativamente aos honorários advocatícios, estes devem ser corrigidos
pelo índice IPCA-E e acrescido de juros de mora, nos termos da Lei Federal no
11.960/09.
A Fazenda Pública opôs embargos de declaração, rejeitados, a
fls. 347.
A Fazenda Pública apresentou recurso especial, a fls. 356.
Contrarrazões, a fls. 373.
Os autos vieram para esta Turma Julgadora para que se
readequasse, caso fosse necessário, ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema no 249.
É o relatório.
O acórdão entendeu que as CDAs, “por possuírem
valores de execução errados, ainda que em parte, deixaram de ser 'certas' e
'exigíveis', sendo, portanto, inválidas como título executivo, razão pela qual
é possível o cancelamento dos protestos, pois os título executivos, para
voltarem a ser 'certos' e 'exigíveis', deveriam ser corrigidos e substituídos
por outros com valores e juros admitidos”.
Os autos vieram para a Turma Julgadora para que
averiguasse se a decisão estaria ou não adequada ao que restou decidido no
julgamento do mérito do REsp no 1.115.501/SP, Tema no 249, STJ, DJe
30.11.2010, que fixou a seguinte tese:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053 -Voto no 44844
4
“O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário
ou do ato de formalização do contribuinte fundado em
legislação posteriormente declarada constitucional em
sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência
da
liquidação
do
título
executivo,
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à
execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão da dívida ativa (CDA)”.
O acórdão não está de acordo com a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, pois entendeu que novo título deveria ser
corrigido e substituído por outros, com valores adequados aos juros corretos.
Diante da divergência, é o caso de se adequar o acórdão
a decisão proferida pelo C. STJ, esclarecendo que, no caso, bastaria a
suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, somente na parte em
que o montante ultrapasse o índice de juros moratórios aplicável.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão
recorrida que indeferiu a tutela antecipada visando à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativamente
à taxa de juros de mora cobrados pelo Fisco Estadual
Descabimento - Inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09 declarada - Questão apreciada pelo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário que deve ser
parcial, apenas e tão somente no que exceder o índice de juros
de mora aplicável aos tributos federais Decisão reformada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053 -Voto no 44844
5
Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2198081-36.2015.8.26.0000; Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia; 1a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
15/12/2015).
Corroborando o entendimento ora perfilhado, os precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Exceção de pré-executividade oposta para o fim de
reconhecer
a
inexigibilidade
do
título
executivo
e
inaplicabilidade da taxa de juros de mora fixados pela Lei
Estadual n.o 13.918/09 Procedimento excepcional não
acolhido pelo nobre Juízo monocrático, sob o argumento de
tratar-se de matéria destinada aos embargos do devedor
Decisão que merece parcial reforma Matéria que pode ser
conhecida
em
exceção
de
pré-executividade
Dilação
probatória Desnecessidade Norma declarada incompatível
com a Constituição no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 do E.
Órgão Especial desta Corte Juros de mora limitados à SELIC
Nulidade da CDA, entretanto, não configurada Alteração do
título executivo apenas por cálculo aritmético Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
n°
2186888-24.2015.8.26.0000; Rel. Des. Rubens Rihl; 8a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 14/10/2015);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Anulação de
certidões de dívida ativa - ICMS Juros moratórios calculados
nos termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Indeferimento da
tutela antecipada, para se determinar a suspensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053 -Voto no 44844
6
exigibilidade do crédito, em sua integralidade, e o
cancelamento
dos
protestos
Pretensão
de
reforma
Impossibilidade Inconstitucionalidade da nova sistemática de
juros de mora para os tributos e multas estaduais decorrente
da aplicação das inovações estabelecidas pela Lei Estadual no
13.918/09
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000
parcialmente
acolhida
pelo
Colendo
Órgão
Especial
deste
Egrégio
Tribunal
Compatibilidade da lei paulista com a Constituição Federal,
desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba
a correção monetária), seja igual ou inferior àquela utilizada
pela União para o mesmo fim Adequação, todavia, dos
critérios de atualização dos juros de mora e da correção
monetária que não retira a presunção de certeza e liquidez do
débito inscrito em dívida ativa Decisão mantida - Precedente
Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de instrumento
no 2219475-02.2015.8.26.00000; Relator(a): Maria Olívia
Alves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de
registro: 16/12/2015)
Inviável, no entanto, a integral suspensão do crédito
tributário, já que, em princípio, as CDAs se encontram regularmente lançadas, sendo
possível verificar que as CDAs contêm informações suficientes sobre a origem,
natureza e valor do crédito tributário, com expressa indicação dos fundamentos
legais das verbas que compõem a dívida, sendo suficiente a determinação do
recálculo do montante, em relação aos juros de mora (que excede a Selic).
As cobranças que excederam o limite deverão ser
devolvidas, corrigidas, desde quando pagas, e acrescidas de juros de mora.
No caso, não se aplica a Lei 11.960/09, que não tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053 -Voto no 44844
7
incidência, em se tratando de repetição de indébito.
Assim já decidiu esta 3a Câmara de Direito Público, em caso
semelhante (Apel. 1017098-06.2016.8.26.0071, rel. Maurício Fiorito, j. em 21 de
fevereiro de 2017):
“Em se tratando de restituição de indébito tributário, não mais
se aplica a Súmula 188 do STJ, já que foi implicitamente
revogada por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
1.111.175/SP,
afetado
pela
sistemática
dos
recursos
repetitivos. Neste sentido, vide Súmula n. 523 aprovada
recentemente pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
'A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de
tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança
do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa
Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação
local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.'
Como se sabe, 'aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo
ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros
ou atualização monetária. (...) Se os pagamentos foram
efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do
acréscimo será o do pagamento indevido' (STJ, REsp n.
1.111.175/SP, 1a Seção, rel. Min. Denise Arruda, j.
10.06.2009).
Assim, o quantum debeatur deverá ser liquidado em fase
própria, fazendo incidir juros de mora e correção monetária
desde a data do pagamento, observando exclusivamente a taxa
SELIC (STJ, EREsp 727.842/SP, rel. Min.Teori Alvino
Zavascki, Corte Especial, j. em 08.09.2008), que já
compreende em sua essência os índices de correção monetária
e os encargos moratórios, dada sua natureza híbrida”.
Dessarte o acórdão fica readequado ao que ao julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007632-71.2018.8.26.0053 -Voto no 44844
8
REsp no 1.115.501/SP, Tema no 249.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica